Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705149-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2023 13:30:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador